Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733333-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE SIMONE MARTINS MOHAMAD REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO CARLOS DA SILVA MOHAMAD DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante, mantendo a aplicação de multa de R$ 40.000,00 por atraso na entrega de medicamento. Ocorre que, contra a mesma decisão, a agravante já interpôs o AGI no 0701292-75.2020.8.07.9000. Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade, não se admite a interposição de um segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão objeto de agravo anterior. Nesse sentido: “Agravo interno. Agravo de instrumento. Preclusão: o princípio da unirrecorribilidade recursal e a preclusão consumativa, desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto do anterior.” (Acórdão 1261673, 07060702520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator